Tribunal: TJES
Processo: 0002153-67.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002153-67.2020.8.08.0014

APTE :

JOÃO VITOR MARTINELI COSTA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
PROVA
DA AUTORIA
NOS AUTOS – DOSIMETRIA –
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – PRECEDENTES DO TJ/ES
RECURSO CONHECIDO
– RECURSO
IM
PROVI
D
O
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas produzidas, o crime fo
i

devidamente
demonstrado
pelas provas materiais e testemunhais produzidas nos autos.

2.
A dosimetria observou corretamente a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação da pena-base, bem como na consideração do delito e da reprimenda estatal
,
igualmente na pena de multa fixada.

3
.
Descabe a aplicação do tráfico privilegiado
quando presente a reincidência
.

4
. Recurso
im
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002153-67.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR MARTINELI COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002153-67.2020.8.08.0014

APTE :

JOÃO VITOR MARTINELI COSTA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
PROVA
DA AUTORIA
NOS AUTOS – DOSIMETRIA –
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – PRECEDENTES DO TJ/ES
RECURSO CONHECIDO
– RECURSO
IM
PROVI
D
O
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas produzidas, o crime fo
i

devidamente
demonstrado
pelas provas materiais e testemunhais produzidas nos autos.

2.
A dosimetria observou corretamente a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação da pena-base, bem como na consideração do delito e da reprimenda estatal
,
igualmente na pena de multa fixada.

3
.
Descabe a aplicação do tráfico privilegiado
quando presente a reincidência
.

4
. Recurso
im
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002153-67.2020.8.08.0014

APTE :

JOÃO VITOR MARTINELI COSTA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
por
JOÃO VITOR MARTINELI COSTA
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls.
312/316V
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou
nos termos
do artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
fixando a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa, em regime
semiaberto
.

Nas razões recursais, apresentadas as fls. 327/350, entende a defesa que não há provas para a condenação; houve equívoco na fixação da pena-base posto que o recorrente só possui um único processo em seu desfavor e, a pena base foi fixada acima do razoável.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas as fls. 354/356 verso, o recurso deve ser improvido, entendimento acompanhado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 6604126.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

A denúncia de que trata o presente recurso afirma q
ue "no dia 31 de março de 2020, por volta das 1 2h00min, na Rua Raul Lacerda, Bairro São Vicente, nesta comarca, JOÃO VITOR MARTINELI COSTA e WILLIS ANACLETO vendiam 02 (duas) pedras de crack e mantinham em depósito 04 (quatro) pedras da mesma substância, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar"
.

A sentença, após a devida instrução probatória, acolheu o pedido vestibular somente em relação ao recorrente, JOÃO VITOR MARTINELI COSTA, fixando a pena final em seu desfavor em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa, em regime
semiaberto.

AUTORIA

Extraio dos autos a prova da materialidade, tais como o Auto de Apreensão (fl.
27/28
) e Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fis.
29
),
sendo o laudo toxicológico juntado às fls. 318
.

Embora o recorrente tenha negado a prática do delito imputado,
bem como a temática ter sido desenvolvida na apelação, passo a enfrentar a questão das provas edificadas no processo.

.

Após observar a construção probatória, destacando o depoimento das testemunhas, bem como daquelas que figuram como informantes, aquilatando os fatos descritos, entendo que a pretensão de reforma não merece prosperar, já que restou devidamente comprovado que o acusado tinha em depósito substância entorpecente em desacordo com as normas regulamentares.

Certo que a jurisprudência desta corte já fixou o entendimento quanto a validade do depoimento dos policiais que empreenderam as diligências necessárias, já que em sua grande maioria são as únicas testemunhas dos delitos.

O fato de ter sido localizado em depósito mais quatro pedras, descreve
um dos
verbos do tipo penal misto alternativo estampado no art. 33 da Lei de Drogas, fato este devidamente comprovado pelas testemunhas qualificadas.

Neste sentido, não acolho a pretensão de reforma quanto a autoria do delito, passando ao tema da dosimetria igualmente atacado pela defesa.

DOSIMETRIA.

Conforme afirma o recurso, o magistrado, ao fixar a pena-base de acordo com a previsão normativa do art. 59, considerou a existência de antecedentes para justificar a exasperação.

Afirma a defesa que houve uma majoração exacerbada por parte do juízo sentenciante, ao valorar o vetor como hábil a elevar a pena legal em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Partindo da premissa fixada pelo entendimento jurisprudencial, nota-se que a pena máxima do delito do art. 33, totaliza 15 anos, sendo o intervalo de pena de 10 (dez) anos. Neste sentido, a cada uma das circunstâncias judiciais ponderadas equivalem a 01 (um) ano e 03 (três) meses, não havendo equívocos a serem sanados por esta corte, já que acertadamente a sentença acolheu a interpretação também desta corte.

Portanto, aquilatando a pena-base de forma coerente, fixou a sentença o total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses, a luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, no que também correspondeu a quantia fixada a título de pena de multa, esta estabelecida em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época do fato.

Extraio que corretamente a sentença afastou a benesse do tráfico privilegiado por ser o recorrente reincidente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado

NEGANDO
PROVIMENTO AO
RECURSO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)